Tribunal: TJMT
Processo: 0002741-36.2016.8.11.0045
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
POLESSO & CIA LTDA ME
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 10656/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação.
Sentença cassada, recurso conhecido e provido.

APELANTE(S):
POLESSO & CIA LTDA ME
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo POLESSO & CIA LTDA-ME contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, M.M Juiz Cássio Luís Furim, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 0002741-36.2016.8.11.0045 (protocolo: 10656/2017), movida contra o Apelado MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, declarando prescritos os débitos de no 01, exercício de 2003, inscrito na CDA 000020/2009, indeferindo os demais perdidos.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a citação por edital realizada é nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.
Sustenta ainda, a reforma da sentença quanto a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais, uma vez que, é representado por curador especial.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença reconhecendo a nulidade da citação e a concessão do benefício da justiça gratuita, para o não pagamento de custas processuais e honorários advocatícios –fls.28/32-.
Contrarrazões apresentada em -fls. 35/39.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por POLESSO & CIA LTDA-ME contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de no 0002741-36.2016.8.11.0045 (protocolo: 10656/2017), que julgou parcialmente procedente os embargos à execução.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos que o Apelado (MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE) ajuizou, em 15/02/2009, a Ação de Execução Fiscal no 0005317-46.2009.811.0045 (Cód. 35614) em desfavor dos Apelantes (POLESSO & CIA LTDA-ME), visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 1.335,43 (mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos).
O juízo a quo julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento:
“(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido vertido na inicial, tão somente para:
a) DECLARAR prescrito o débito de no 01, exercício de 2003, inscrito na data de 20/12/2003, no valor original de R$ 15,00 (quinze reais) inscrito na CDA de no 000020/2009;
b) INDEFERIR os demais pedidos.
Com fulcro no princípio da causalidade e sucumbência, e considerando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida neste ato.
(...).”
Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de apelação.
Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em relação à citação por edital, sustentando que deve ser declarada nula, uma vez que não foram esgotados os meios para localização do devedor.
Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, in verbis:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. 2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.
(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.
Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, se verifica que fora promovida, tão somente, a tentativa de citação do executado via Carta de Citação por AR em 03/08/2012 – fl.20-.
Logo, como não houve a tentativa de citação por oficial de justiça para tentativa de realização de diligências necessárias à persecução do devedor, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital.
Desse modo, havendo endereço conhecido no qual não foi realizado qualquer diligência para a citação pessoal, impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para cassar a sentença, ante o reconhecimento da nulidade da citação por edital, anulando todos os atos a dela decorrentes, de forma que determino o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR